Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-73.2022.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de procedência para concessão de auxílio-acidente. INSS, em seu apelo, sustenta que inexistência de vínculo trabalhista entre o autor e a empresa apontada como empregadora inviabiliza a concessão de benefício acidentário. Relação de emprego reconhecida por sentença não transitada em julgado. Questão prejudicial externa. Suspensão do feito para aguardar o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Sentença de procedência para concessão de auxílio-acidente. INSS, em seu apelo, sustenta que inexistência de vínculo trabalhista entre o autor e a empresa apontada como empregadora inviabiliza a concessão de benefício acidentário. Relação de emprego reconhecida por sentença não transitada em julgado. Questão prejudicial externa. Suspensão do feito para aguardar o desfecho da ação trabalhista. Inteligência do art. 313, V, "a", do CPC.